Tribunal: TJMT
Processo: 1035145-91.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035145-91.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Citação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SONIA REGINA DE SOUZA - CPF: 303.602.261-91 (EMBARGANTE), KARINA DONATA GARCIA - CPF: 034.136.426-69 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO CAPITAL CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.240.591/0001-86 (EMBARGADO), MAYARA DE AZEVEDO BOTACIN - CPF: 144.871.307-27 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (EMBARGADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DECLARATÓRIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que desproveu apelação em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, mantendo extinção sem resolução de mérito por inadequação do plano de pagamento aos requisitos do artigo 104-B, §4º, do CDC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao dever de prevenção e emenda do plano de pagamento, com violação ao artigo 321 do CPC e ao princípio da primazia do julgamento de mérito; (ii) saber se existe contradição relativa à análise da prova do mínimo existencial para caracterização do superendividamento.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão do cerceamento de defesa, consignando que o juízo determinou apresentação de plano adequado aos requisitos legais, oportunizando correção antes da extinção.

4. A inadequação do plano de pagamento não constitui vício formal sanável por emenda, mas deficiência substancial que compromete a viabilidade jurídica da pretensão, pois os requisitos do artigo 104-B, §4º, do CDC possuem natureza cogente.

5. Não há contradição na análise do mínimo existencial, tendo o acórdão examinado criteriosamente a documentação apresentada e concluído pela insuficiência probatória quanto ao comprometimento das despesas essenciais.

6. A embargante apresentou relação genérica de despesas sem comprovação documental adequada, inviabilizando verificação do efetivo comprometimento do mínimo existencial para caracterização do superendividamento.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida nem à adequação do julgado ao entendimento da parte, constituindo a pretensão mero inconformismo com resultado desfavorável.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Inexiste omissão quando o órgão julgador enfrenta os pontos relevantes da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A inadequação do plano de pagamento aos requisitos cogentes do artigo 104-B, §4º, do CDC não constitui vício formal sanável, mas impossibilidade jurídica que justifica extinção sem resolução de mérito. 3. A caracterização do superendividamento exige demonstração documental do comprometimento do mínimo existencial, não bastando alegação genérica de comprometimento de renda."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A, 104-B, §4º; CPC, arts. 321, 485, IV, 1.022; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXV; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19/12/2018; TJMT, ApC 1003797-35.2024.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26/08/2025; ApC 1009391-16.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 22/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SONIA REGINA DE SOUZA
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que por unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito.

A embargante fundamenta sua irresignação em duas alegações principais: omissão quanto ao dever de prevenção e emenda do plano de pagamento, e contradição relativa à prova do mínimo existencial. Sustenta que o acórdão manteve a extinção do feito sem resolução de mérito, argumentando que o plano de pagamento apresentado não preencheu os requisitos do artigo 104-B, parágrafo 4º, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à ausência de correção monetária e prazo superior a cinco anos.

Quanto à alegada omissão, a embargante argumenta que houve violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil e ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. Sustenta que, tratando-se de ação de repactuação de dívidas com nítido caráter social, a extinção por defeitos sanáveis no plano de pagamento sem que fosse oportunizada a retificação específica configura cerceamento de defesa e violação ao dever de cooperação previsto no artigo 6º do CPC. Alega que, sendo o plano de pagamento um elemento passível de ajuste aritmético, a decisão deveria ter enfrentado a possibilidade de sua adequação antes da medida extrema de extinção.

No tocante à suposta contradição, a embargante afirma que o acórdão fundamentou o desprovimento do recurso na ausência de demonstração documental do comprometimento do mínimo existencial, ignorando os elementos fáticos constantes dos autos. Sustenta que a inicial e o recurso de apelação trouxeram documentos que demonstram que a soma dos descontos realizados pelas instituições financeiras consome parcela substancial da renda líquida, deixando-a em situação de vulnerabilidade extrema.

Para fins de prequestionamento, a embargante requer que este Tribunal se manifeste expressamente sobre a violação aos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor e artigos 321 e 485, parágrafo 1º do CPC, viabilizando o acesso às instâncias superiores através de eventual Recurso Especial.

Postula o acolhimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontadas, anulando a sentença de extinção e determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a emenda do plano de pagamento, ou alternativamente, que sejam enfrentados os dispositivos legais citados para fins de prequestionamento.

Em manifestação aos embargos de declaração (ID. 3,49267858), o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
argumenta que o acórdão não apresenta qualquer omissão, contradição, erro material ou obscuridade, verificando-se claramente que o objetivo dos presentes aclaratórios é tão somente a rediscussão da matéria. Sustenta que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso sob análise.

Nas contrarrazões apresentadas pela
LOJAS AVENIDA S.A.
(ID. 348997381), a embargada argumenta que os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do CPC como modalidade de recurso que tem por objetivo fazer com que o magistrado possa rever alguns aspectos de sua decisão quando demonstrada omissão, contradição, obscuridade e erro material. Sustenta que, no presente caso, não há intenção de esclarecer obscuridade, suprir omissão ou sanar erro material constante na decisão guerreada, pretendendo a embargante, em verdade, a reforma da decisão proferida diante do seu mero inconformismo. Argumenta que, em que pese a alegação da embargante de que o acórdão foi omisso quanto ao dever de prevenção e contraditório quanto à prova do mínimo existencial, verifica-se que a insurgência não se presta a sanar qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, limitando-se a externar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O
BANCO SAFRA S/A
, em suas contrarrazões (ID. 348448878), alega que não há qualquer dos supostos vícios apontados pela embargante na decisão proferida, pois a decisão abordou todos os pontos a ela inerentes. Sustenta que a embargante pretende apenas a modificação da decisão, o que deve ser suscitado em procedimento destinado para tanto, que não os embargos de declaração.

Similarmente, o
BANCO DAYCOVAL S/A
(ID. 349377858) argumenta que os embargos de declaração têm por finalidades precípuas a complementação da decisão omissa e aclaramento de decisum obscuro ou contraditório. Sustenta que se vislumbra a manifesta ausência dos pressupostos de embargabilidade, pois a parte embargante busca, na verdade, a reforma da decisão exarada, discutindo questões fáticas, o que não é função dos aclaratórios.

Todos os embargados convergem no sentido de que inexiste omissão quando o órgão julgador enfrenta os pontos relevantes da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, não havendo falar em nulidade ou vício do julgado pelo simples fato de não ter acolhido a tese defendida pela embargante. Sustentam que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O caso em análise originou-se de ação de repactuação de dívidas com pedido de restituição de valores e indenização por danos extrapatrimoniais, ajuizada com fundamento na Lei 14.181/2021, que acrescentou dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor relativos ao superendividamento. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na apresentação de plano de pagamento que atendesse aos requisitos estabelecidos pelo artigo 104-B, parágrafo 4º, do CDC.

O acórdão embargado, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, fundamentando-se na ausência de plano de pagamento voluntário que observasse os requisitos legais, especialmente quanto à correção monetária do principal e ao prazo máximo de cinco anos. A decisão estabeleceu tese no sentido de que a ausência de plano de pagamento voluntário que observe os requisitos do artigo 104-B, parágrafo 4º, do CDC inviabiliza o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que a correção monetária do principal é requisito obrigatório e não pode ser suprida de ofício pelo juízo, e que a mera alegação de comprometimento de renda líquida não configura superendividamento sem comprovação do comprometimento do mínimo existencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
SONIA REGINA DE SOUZA
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que por unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito.

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, bem como para corrigir erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do CPC.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

A ementa do acórdão embargado assim dispôs:

"
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. VALIDADE DO DECRETO Nº 11.150/2022. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidora superendividada contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas cumulada com pedidos de restituição e indenização por danos extrapatrimoniais, sob fundamento de inobservância dos requisitos legais previstos no art. 104-B, § 4º, do CDC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para complementação do plano de pagamento e não instauração da fase judicial compulsória; (ii) saber se a ausência de correção monetária no plano de pagamento inviabiliza o prosseguimento da demanda; (iii) saber se o comprometimento de renda líquida por empréstimos configura superendividamento, mesmo sem comprovação adequada do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo determina expressamente a apresentação de plano que observe os requisitos legais, oportunizando o aditamento e respeitando o contraditório. 4. A correção monetária do valor principal devido é requisito cogente e insuprimível do plano de pagamento, não podendo ser afastado pelo juiz nem suprido de ofício, sob pena de afronta ao art. 104-B, § 4º, do CDC. 5. A não observância do prazo legal de até cinco anos e da aplicação de índices de correção oficial justifica a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais. 6. A mera alegação de comprometimento da renda líquida por empréstimos não configura, por si só, superendividamento, exigindo demonstração documental do comprometimento do mínimo existencial. 7. O valor mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022 é presunção legal válida, não infirmada por simples impugnação subjetiva, sendo ônus do autor demonstrar, com documentação idônea, necessidade de valor superior.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de plano de pagamento voluntário que observe os requisitos do art. 104-B, § 4º, do CDC inviabiliza o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento. 2. A correção monetária do principal é requisito obrigatório e não pode ser suprida de ofício pelo juízo. 3. A mera alegação de comprometimento de renda líquida não configura superendividamento sem comprovação do comprometimento do mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, 104-A, 104-B; CPC, arts. 10, 321, 485, IV; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC 1003797-35.2024.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.08.2025; ApC 1009391-16.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 22.07.2025; ApC 1003405-81.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 31.07.2025.”

Quanto à alegada omissão relativa ao dever de prevenção e emenda do plano de pagamento, verifica-se que o acórdão embargado tratou especificamente desta questão ao analisar a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela embargante. A decisão consignou expressamente que o juízo de primeiro grau determinou à autora a apresentação de plano detalhado e individualizado para cada credor, especificando o mínimo existencial, os índices de correção aplicados, juros remuneratórios, correção monetária, quantidade de parcelas e evolução mensal de cada proposta devidamente corrigida, com prazo não superior a cinco anos.

O acórdão registrou que a determinação judicial foi clara, precisa e objetiva quanto aos requisitos que deveriam ser observados na elaboração do plano, tendo a embargante plena oportunidade de apresentar proposta adequada aos requisitos legais e às determinações judiciais. A decisão fundamentou que a embargante, em resposta à determinação judicial, apresentou plano de pagamento que não contemplou a aplicação de qualquer índice de correção monetária sobre o valor principal devido aos credores, constando expressamente a indicação de taxa de juros aplicada de zero por cento ao mês.

A análise da questão relativa ao artigo 321 do Código de Processo Civil foi igualmente enfrentada pelo acórdão embargado, que esclareceu que referido dispositivo destina-se à correção de vícios formais sanáveis, não se aplicando quando a inadequação da inicial decorre de impossibilidade jurídica do pedido ou de ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. O julgado consignou que a inadequação do plano de pagamento apresentado não constituía mero vício formal, mas sim deficiência substancial que comprometia a própria viabilidade da pretensão deduzida.

Quanto à alegada violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil, cumpre esclarecer que referido dispositivo destina-se à correção de vícios formais da petição inicial, tais como irregularidades na qualificação das partes, ausência de documentos essenciais ou imprecisões na formulação dos pedidos. No caso em análise, a inadequação do plano de pagamento não constitui vício formal sanável por simples emenda, mas sim inadequação material que compromete a própria viabilidade jurídica da pretensão deduzida. Os requisitos estabelecidos no artigo 104-B, §4º, do Código de Defesa do Consumidor possuem natureza cogente, não podendo ser afastados pela vontade das partes ou por decisão judicial. A correção monetária do principal, o prazo máximo de cinco anos e a aplicação de índices oficiais não são meras formalidades, mas elementos essenciais que garantem a viabilidade econômica do plano e a preservação dos direitos dos credores. Assim, a ausência desses requisitos não configura vício formal emendável, mas impossibilidade jurídica que inviabiliza o prosseguimento da demanda, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

O acórdão embargado examinou detalhadamente a questão do cerceamento de defesa alegado pela embargante, concluindo que não houve decisão surpresa, porquanto o magistrado, antes de extinguir o processo, determinou expressamente a apresentação de plano que observasse os requisitos legais, inclusive quanto à correção monetária. A decisão registrou que a autora, ciente da necessidade de observância desses requisitos, optou por apresentar plano que deliberadamente os desconsiderou.

No tocante à alegada contradição quanto à prova do mínimo existencial, o acórdão embargado analisou pormenorizadamente esta questão, consignando que a embargante apresentou documentos demonstrando renda mensal líquida de quatro mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos e descontos mensais relativos a empréstimos no valor de dois mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos, correspondentes a aproximadamente sessenta por cento de sua remuneração líquida.

A decisão fundamentou que a mera alegação de comprometimento de parcela significativa da renda com o pagamento de dívidas não é suficiente, por si só, para caracterizar o superendividamento, sendo necessário demonstrar que o pagamento das dívidas nas condições contratadas inviabiliza a manutenção do mínimo existencial. O acórdão registrou que a embargante apresentou relação genérica de despesas mensais no valor de dois mil, novecentos e trinta reais, sem especificar quais eram essas despesas e sem juntar documentos comprobatórios.

O julgado consignou expressamente que não foram apresentados comprovantes de pagamento de aluguel, condomínio, água, energia elétrica, alimentação, medicamentos, transporte ou outras despesas essenciais, concluindo que a ausência de comprovação adequada das despesas inviabilizava a verificação do efetivo comprometimento do mínimo existencial. Esta análise demonstra que não houve contradição na decisão, mas sim exame criterioso da documentação apresentada nos autos.

A questão relativa ao Decreto 11.150/2022 e ao valor de seiscentos reais estabelecido como mínimo existencial foi igualmente enfrentada pelo acórdão embargado, que consignou que a questão relativa à constitucionalidade do valor estabelecido não poderia ser apreciada naquela sede recursal, porquanto não foi objeto de discussão no processo de origem e demandaria controle concentrado de constitucionalidade. A decisão registrou que, enquanto não declarada a inconstitucionalidade do decreto por decisão judicial transitada em julgado, suas disposições possuem presunção de legitimidade e devem ser observadas.

O acórdão embargado analisou detalhadamente a questão da correção monetária como requisito essencial do plano de pagamento, fundamentando que o artigo 104-B, parágrafo 4º, do Código de Defesa do Consumidor é expresso ao determinar que o plano deve assegurar aos credores o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço. A decisão esclareceu que se trata de requisito essencial, de observância obrigatória, que não pode ser afastado pela vontade das partes ou por decisão judicial.

A fundamentação do acórdão embargado sobre a distinção entre correção monetária e juros remuneratórios foi clara e didática, esclarecendo que a correção monetária não constitui acréscimo ao valor do débito, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pelo processo inflacionário. O julgado consignou que não se trata de plus que se agrega ao crédito, mas de mecanismo de preservação do valor real da moeda, que visa assegurar que o credor receba quantia com poder aquisitivo equivalente àquele do momento da constituição da obrigação.

A questão da instauração da fase judicial compulsória prevista no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que fundamentou que referida norma estabelece que, frustrada a audiência de conciliação, poderá o consumidor requerer a instauração do processo de superendividamento, o que pressupõe a existência de condições mínimas para viabilizar o plano judicial compulsório, inclusive quanto à correção monetária e ao prazo máximo legal de cinco anos.

O acórdão registrou que, como o plano apresentado não atendia aos requisitos mínimos estabelecidos em lei, impossibilitava-se sua conversão em plano judicial, sob pena de afronta ao próprio comando legal. A decisão consignou que a instauração da fase judicial compulsória revelar-se-ia juridicamente inviável, razão pela qual não havia nulidade a ser reconhecida nesse ponto.

A análise da jurisprudência citada no acórdão embargado demonstra que a decisão está em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais pátrios no sentido de que a ausência de plano de pagamento adequado, que observe os requisitos legais, notadamente o prazo máximo de cinco anos para liquidação integral da dívida, inviabiliza o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

O exame detalhado da fundamentação do acórdão embargado revela que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante de forma clara, fundamentada e exaustiva, não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração. A embargante teve suas alegações devidamente analisadas e rebatidas com base em sólidos fundamentos jurídicos e fáticos.

A pretensão da embargante de obter efeitos infringentes aos embargos de declaração para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem para oportunizar a emenda do plano de pagamento revela claramente que o objetivo do recurso não é sanar vícios da decisão, mas sim obter novo julgamento da causa com resultado diverso daquele alcançado pelo colegiado.

Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para provocar novo exame da causa, sendo cabíveis apenas para aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que inexiste omissão quando o órgão julgador enfrenta os pontos relevantes da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, não havendo falar em nulidade ou vício do julgado pelo simples fato de não ter acolhido a tese defendida pelo embargante.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A discordância da embargante quanto à conclusão adotada pelo acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015). Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Os embargos de declaração não se prestam à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante, nem tampouco ao reexame de questões de mérito já decididas. O recurso possui finalidade específica e limitada, não podendo ser utilizado como instrumento de rediscussão da matéria regularmente apreciada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente, suficiente e juridicamente robusta, não padecendo dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição alegados pela embargante.

O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. O acórdão embargado cumpriu integralmente este dever, analisando todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é exclusivamente a interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis no mesmo julgado. Não se confunde com a divergência entre o entendimento da parte e a conclusão do julgador, que constitui mero inconformismo insuscetível de correção pela via declar

Ante o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração e os
REJEITO
, mantenho inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026